Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700937-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. AMEAÇA A PROFESSOR EM SALA DE AULA POR ALUNO. OMISSÃO DA DIREÇÃO DA ESCOLA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS – INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A alegação de preliminar de suspeição da magistrada prolatora da sentença carece de fundamentação plausível, pois sustentada apenas na retórica aviada no recurso, de que a juíza supostamente teria ofendido verbalmente o autor e recorrente, na sentença, bem como por não ter julgado o caso respaldo nas provas dos autos e ter apenas emitindo opiniões pessoais. 2. O art. 145 do CPC/2015 dispõe, de forma taxada, que há suspeição do juiz quando ele for: “I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” 3. Não foi demonstrada nenhuma dessas situações na preliminar arguida, que se limitou a pretextar sobre supostas ofensas contidas na sentença, que não existem, posto que a MM Juíza sentenciante apenas fundamentou a seu juízo a decisão, descrevendo fatos e situações trazidos aos autos na instrução processual. Nada há de ofensivo no texto da sentença e também não há qualquer trecho que demonstre (até mesmo porque não comprovado pela parte) a incidência de qualquer das situações previstas no art. 145 do CPC/2015. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE REJEITADA. 4. A magistrada promoveu o julgamento antecipado da lide e proferiu sentença por entender ser suficiente o conjunto probatório dos autos. Desse modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova oral, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como desnecessárias ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). Além disso, como se observa da farta documentação juntada aos autos, pela própria parte recorrente, a condução processual resguardou o direito das partes de apresentar elementos probatórios e manifestar-se adequadamente (respeito ao contraditório). 5. Na inicial o recorrente, que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, narra que, no dia 24/09/2018, aconteceu um fato em sala de aula, enquanto ministrava sua matéria, que lhe acarretou danos morais. A situação vivenciada refere-se a atos praticados por aluno, que teria adentrado na sala com lata de cerveja, que conteria alguma substância tóxica em seu interior, que em decorrência disso teve embate com o recorrente, que resultou na condução desse jovem e mais outros dois que teriam lhe dado apoio e suporte, para a DCA. Ressalta-se que um desses jovens mantinha uma faca em sua mochila e uma porção de droga, que foi encontrada pela Polícia Militar, chamada para atender a ocorrência. 6. Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se, ao contrário do que alegou a parte recorrente, que a escola agiu adequadamente na situação, registrando o caso em ata e chamando a polícia militar, antes mesmo que o recorrente o fizesse. Além disso o Distrito Federal informou que os três alunos teriam sido transferidos para outras instituições de ensino. Não obstante essa providência, o recorrente optou por requerer remanejamento para outra escola. 7. Então, não restou evidenciado qualquer omissão da direção da escola na condução da questão, que pudesse gerar reparação por dano imaterial, como muito bem pontuou a sentença. 8. Quanto ao pedido para condenar o Distrito Federal “para obrigação de fazer no sentido de punir a Direção da Escola CEF 206, pela sua falta de ética e pela sua omissão no apoio ao professor, (...)”, refere-se a procedimento administrativo, a ser averiguado na esfera administrativa, considerado o princípio da separação de poderes. 9. Por fim, o pedido para que sejam riscadas da sentença “palavras e expressões injuriosas contra o autor”, também não procede, posto que não há palavras e expressões injuriosas constantes naquele ato judicial. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.” O recorrente alega violação do art. 1o, 3o, 5o, 37, 205 e 206 da Constituição Federal. Sustenta que houve tratamento desumano e degradante ao professor e omissão do Estado. Defende a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, importante destacar que, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito